Tribunal: TJPA
Processo: 0800287-73.2024.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6042 - PASEP
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800287-73.2024.8.14.0049

APELANTE: ZUILA DE ALMEIDA LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800287-73.2024.8.14.0049

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL/PA

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN 5.553-A

EMBARGADO: ZUILA DE ALMEIDA LOPES

ADVOGADOS: LUCIANA LUIZA LIMA TAGLIATI – OAB/DF 54.445-A, LEONARDO SOARES MOURA – OAB/DF 34.254-A, ALOISIO DE SALES GOES – OAB/DF 51.328-A e CLAUDIO RICARDO ALVES DE ARAUJO – OAB/PA 16.624-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO NO SALDO DA CONTA DO PASEP DA PARTE AUTORA. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo Interno interposto contra a Decisão Monocrática que reformou a sentença de improcedência por prescrição nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o agravante pela suposta ausência de atualização no saldo da conta do PASEP da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alegou a existência de omissões no acórdão, relativas ao termo inicial dos “desfalques”; buscando, o reconhecimento da prescrição decenal e o prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão sobre o termo inicial da prescrição, qual seja, a data da ciência inequívoca do dano pelo correntista por meio da obtenção do extrato, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a ciência inequívoca em momento anterior ao demonstrado pela autora;

4. A decisão monocrática agravada indicou expressamente que as demais matérias recursais estariam prejudicadas e que sua análise ficou reservada ao Juízo de origem;

5. A pretensão de rediscutir o mérito já decidido não se amolda às hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, que se destinam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida no acórdão.

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra o acórdão de Id. 32111130, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo embargante, reformando a sentença de improcedência por prescrição da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de suposta ausência de atualização de saldo de PASEP ajuizada por ZUILA DE ALMEIDA LOPES.

Alegou o embargante, em suas razões recursais (Id. 32204134), a ocorrência de omissões relativas ao termo inicial dos “desfalques”, buscando, reconhecimento da prescrição decenal e o prequestionamento de dispositivos legais.

Sem contrarrazões (Id. 33246353).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

O acórdão Id. 32111130 fundamentou expressamente quanto ao termo inicial da prescrição ser fixado na data da obtenção do extrato, conforme a tese firmada no Tema 1150/STJ e na jurisprudência do TJPA, porquanto inequívoca a ciência pelo autor dos valores creditados e debitados em sua conta vinculada ao PASEP, inexistindo omissão.

A decisão monocrática agravada também indicou expressamente que as demais matérias recursais estariam prejudicadas e que sua análise ficou reservada ao Juízo de origem para se evitar supressão de instância, uma vez que não foram objeto de análise pelo Juízo de origem que julgou a ação improcedente sob o entendimento de ocorrência da prescrição decenal.

Ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos do embargante, que se tratam de manifesta tentativa de rediscussão das questões de mérito já julgadas.

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se, no mais, a regra do art. 1.025 do CPC.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2026